Tribunal: STF
Processo: ADPF 1021
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pelo Partido Verde (PV), com pedido de medida cautelar, contra a “deliberada e proposital omissão do Governo Federal quanto à regulamentação, distribuição e efetiva vigência do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, a fim de evitar e reparar lesão a preceitos fundamentais que norteiam a Administração e a proteção constitucional ao público feminino, ao qual destina-se precipuamente a determinação de distribuição de itens básicos da saúde menstrual, dentre outras providências”.



    Como parâmetros normativos de controle de constitucionalidade, indica o requerente o art. 1°, inc. III; art. 6°, caput; art. 37, caput; e art. 193, caput e parágrafo único, além dos “princípios implícitos da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso e à vedação à proteção deficiente”, todos da Constituição Federal de 1988.



    A agremiação partidária destaca que



    “esta ADPF, pleiteia, dentre outros, a declaração de inconstitucionalidade da omissão propositada do Poder Público, uma vez que há flagrante estado de coisas inconstitucional e evidente estado de mora administrativa em providenciar o que fora capitulado pelo Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, que teve o veto presidencial derrubado pelo Congresso Nacional e está em vigor”.



    Narra que o Congresso Nacional aprovou a Lei n° 14.214, de 6 de outubro de 2021, que “institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual; e altera a Lei n° 11.346, de 15 de setembro de 2006, para determinar que as cestas básicas entregues no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimenta e Nutricional (Sisan) deverão conter como item essencial o absorvente higiênico feminino”. 



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da legislação, cuja promulgação da parte originalmente vetada pelo Chefe do Poder Executivo foi posteriormente realizada pelo Congresso Nacional, após a derrubada do veto:



    “Lei n° 14.214, de 6 de outubro de 2021



    Art. 1º Esta Lei institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual para assegurar a oferta gratuita de absorventes higiênicos femininos e outros cuidados básicos de saúde menstrual.



    Art. 2º É instituído o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, que constitui estratégia para promoção da saúde e atenção à higiene e possui os seguintes objetivos:



    I - combater a precariedade menstrual, identificada como a falta de acesso a produtos de higiene e a outros itens necessários ao período da menstruação feminina, ou a falta de recursos que possibilitem a sua aquisição;



    II - oferecer garantia de cuidados básicos de saúde e desenvolver meios para a inclusão das mulheres em ações e programas de proteção à saúde menstrual.



    Art. 3º São beneficiárias do Programa instituído por esta Lei:



    I - estudantes de baixa renda matriculadas em escolas da rede pública de ensino;



    II - mulheres em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade social extrema;



    III - mulheres apreendidas e presidiárias, recolhidas em unidades do sistema penal; e



    IV - mulheres internadas em unidades para cumprimento de medida socioeducativa.



    § 1º Os critérios de quantidade e a forma da oferta gratuita de absorventes e outros itens necessários à implementação do Programa serão definidos em regulamento.



    § 2º Os recursos financeiros para o atendimento das beneficiárias de que trata o inciso III do caput deste artigo serão disponibilizados pelo Fundo Penitenciário Nacional.”



    Art. 4º O Programa instituído por esta Lei será implementado de forma integrada entre todos os entes federados, mediante atuação, em especial, das áreas de saúde, de assistência social, de educação e de segurança pública.



    § 1º O Poder Público promoverá campanha informativa sobre a saúde menstrual e as suas consequências para a saúde da mulher.



    § 2º Os gestores da área de educação ficam autorizados a realizar os gastos necessários para o atendimento do disposto nesta Lei.



    Art. 5º O Poder Público adotará as ações e as medidas necessárias para assegurar a oferta gratuita de absorventes higiênicos femininos às beneficiárias de que trata o art. 3º desta Lei e, no âmbito do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, os absorventes higiênicos femininos feitos com materiais sustentáveis terão preferência de aquisição, em igualdade de condições, como critério de desempate, pelos órgãos e pelas entidades responsáveis pelo certame licitatório.



    Art. 6º As despesas com a execução das ações previstas nesta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias disponibilizadas pela União ao Sistema Único de Saúde (SUS) para a atenção primária à saúde, observados os limites de movimentação, de empenho e de pagamento da programação orçamentária e financeira anual.



    Art. 7º O art. 4º da Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:



    ‘Art. 4º 



    (...)



    Parágrafo único. As cestas básicas entregues no âmbito do Sisan deverão conter como item essencial o absorvente higiênico feminino, conforme as determinações previstas na lei que institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual.’ (NR)”



    Art. 8º Esta Lei entra em vigor após decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua publicação oficial.”



    Sustenta que “a mora da Administração em implementar e efetivar o Programa de Proteção da Saúde Menstrual grassa a CRFB/1988, ao consubstanciar deliberada e proposital omissão do Governo Federal quanto à regulamentação, distribuição e efetiva vigência do referido Programa”. Nesse sentido, afirma que “de nada adiantaria o esforço despendido pelo Legislador, no sentido de derrubar os vetos presidenciais se, ainda com a total eficácia da Lei, no estado anterior à sanção, permanece o Governo Federal omisso quanto à real execução do Programa de Proteção e Promoção à Saúde Menstrual”.



    Com relação à admissibilidade da presente ADPF, defende o autor deter legitimidade ativa para deflagrar o controle de constitucionalidade abstrato no âmbito desta Corte, por ser partido político com representação no Congresso Nacional, na forma do art. 103, inc. VIII, da Constituição Federal. Aduz, ademais, possuir legitimidade universal, na forma da jurisprudência deste Tribunal.



    No que diz respeito aos pressupostos de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, o partido defende que o ato questionado “constitui, inegavelmente, ato administrativo, em sentido amplo, dos Poderes Executivo, pois realizado no exercício da função de execução das normas jurídicas”. Cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, a seu ver, corroboraria sua argumentação. 



    Argumenta também que “a ADPF constitui o meio adequado para a análise dos atos ora impugnados e que não há outros meios capazes de sanar a lesividade com a mesma efetividade, imediaticidade e amplitude que a própria ADPF”, de modo que estaria preenchido o pressuposto de admissibilidade do princípio da subsidiariedade.



    No mérito, sustenta que “o Poder Executivo Federal, na pessoa do Presidente da República, ao que tudo indica, adota todas as medidas possíveis para frustrar e sabotar a saúde das mulheres, notadamente ao negar vigência e eficácia quanto a aplicação da Lei federal em comento, pois tratou e vem tratando o problema com desprezo, descaso, despreparo ou, quiçá, intencionalidade criminosa pela negação do governo no enfrentamento desta que é uma das piores crises já vivenciadas pelo segmento”.



    Sustenta que



    “desde o início do atual governo as ações voltadas à proteção da saúde da mulher tiveram as dotações orçamentárias erodidas ou extintas; bem assim, quanto à saúde menstrual do público feminino, e reduzidas drasticamente as dotações de todos os instrumentos de apoio à sua assistência.



    Assim, a erosão a que se fez menção, associada ao desmonte das políticas conquistadas pelas mulheres tem provocado severo retrocesso social e econômico para milhares de famílias que seriam, a princípio, beneficiadas e que estão severamente vulnerabilizadas pela omissão deliberada do Governo Federal”.



    Nesse sentido, argumenta que, 



    “conforme se extrai da Lei, o Programa Nacional de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, traduz-se na garantia do direito à saúde, como direito indisponível, e dever do Estado mediante políticas sociais e econômicas, sendo direito fundamental previsto na Constituição Federal, obrigando o Poder Público a implementar o que prevê a lei federal de regência, mediante políticas públicas concretas, resta claro que a inexecução de tal obrigação "qualificar-se-á como uma censurável situação de inconstitucionalidade por omissão imputável ao Poder Público". (STF, AgRg no RE n. 410.715/SP, rel. Ministro Celso de Mello, j. 22/11/2005)”.



    Defende, por fim, que 



    “a proteção deficitária do direito à saúde, enquanto direito fundamental, além de consubstanciar verdadeiro retrocesso em matéria de proteção social, autoriza a atuação da jurisdição constitucional para garantir o alcance de objetivos indispensáveis para a manutenção da ordem jurídica.



    Há, como se verifica, grave omissão do Poder Executivo Federal em proporcionar para a sociedade brasileira, no enfrentamento da crise de saúde pública que grassa a República, condições mínimas que assegurem, para além da dignidade humana, a própria proteção da vida e da saúde das brasileiras, nos termos do que fora determinado pela Lei”.



    Ao final, pugna pelo deferimento de medida cautelar, ad referendum do Plenário, por entender estarem preenchidos os requisitos autorizadores da plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris), pelos argumentos despendidos na inicial, e do perigo na demora (periculum in mora), que estaria comprovado pela “necessidade de preservação dos direitos e garantias fundamentais, em especial do direito indisponível aos princípios que norteiam a Administração, e o direito indisponível à saúde pública”. Nesse sentido, requereu, deferimento da cautelar para:



“a) Estabelecer prazo de 72 horas para que o Governo Federal assegure a aplicação dos recursos definidos na Lei nº 14.214, de 2021, bem como para garantir a eficácia e vigência de todas as diretrizes estabelecidas no seu texto; 



b) Estabelecer prazo de 72 horas para que a União (Ministérios da Fazenda e Saúde), componha uma equipe de técnicos e especialistas, notoriamente reconhecidos e com aprofundados conhecimentos dos problemas narrados nesta Exordial, para elaborar, em prazo compatível, um plano nacional capaz de gerir e coordenar o Programa Nacional de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. 



c) Reconhecer a necessidade de medidas emergenciais de amparo à saúde menstrual por parte Poder Executivo Federal com o objetivo de mitigar os impactos socioeconômicos na omissão errática, tumultuária e proposital vivenciada pelas mulheres, decorrentes da mora do Governo para implementar o cumprimento da lei federal supramencionada, comprometendo – decisivamente – a fruição do direito fundamental e indisponível à saúde pública”.



    Ao fim, requer “seja julgada totalmente procedente a presente demanda para, confirmando-se o teor da liminar e, consequentemente, concedendo-se a ordem em todos os seus termos, ratificar, no mérito, todos os pedidos formulados na Medida Cautelar, de forma imediata e urgente, sem prejuízo de outras medidas que venham a ser reconhecidas por esta Suprema Corte como necessárias à vigência efetiva do Programa Nacional de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual”.



    Adotei a aplicação analógica do rito abreviado do art. 12 da Lei n° 9.868, de 10 de novembro de 1999 (e-doc. 10).



    A Câmara dos Deputados prestou informações (e-doc. 17), defendendo a obediência ao devido processo legislativo da tramitação da Lei n° 14.214, de 6 de outubro de 2021, na referida Casa. Ademais, sustentou existir regulamentação infralegal quanto ao tema, consubstanciada no Decreto n° 10.989, de 8 de março de 2022.



    A Presidência da República, por sua vez, também se manifestou nos autos (e-docs. 19 e 20), defendendo, de início, o não conhecimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, por não atendimento ao requisito da subsidiariedade, e, caso conhecida, pela improcedência dos pedidos veiculados, por não haver, supostamente, à época, “omissão da administração pública federal na implementação do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual”.



    Narrou o Chefe do Poder Executivo que, “em março de 2022, imediatamente após a vigência da Lei nº 14.214/2021 (fevereiro de 2022) o Presidente da República regulamentou a norma no âmbito federal com a publicação do Decreto nº 10.989/2022. Foram distribuídas competências de atuação entre os Ministérios da Saúde (art. 4º), da Justiça e Segurança Pública (art. 5º) e da Educação (art. 6º)”.



    Destrinchou as medidas adotadas por cada órgão do Poder Executivo, veja-se, por exemplo: “no dia 23 de novembro [de 2022], conforme amplamente noticiado na imprensa, o Ministério da Saúde publicou a Portaria GM/MS nº 4.072 que dispõe sobre "... as ações do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual e institui incentivo financeiro para assegurar a oferta gratuita de absorventes higiênicos femininos e ações educativas relativas à saúde menstrual no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS". A norma institui recursos calculados com base nas informações registradas no Programa Saúde na Escola (PSE) e no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), que serão transferidos, fundo a fundo, aos municípios para efetivação da distribuição dos absorventes” (grifos no original).



    O Senado Federal igualmente prestou informações, sintetizadas na seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PROGRAMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE MENSTRUAL. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Congresso Nacional cumpriu com sua missão constitucional ao viabilizar as normas que garantem a proteção jurídica adequada à saúde pública, notadamente às mulheres contempladas pelo programa. 2. A Lei nº 14.214/2021 é constitucional”. (e-doc. 22)



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da arguição e, quanto ao mérito, pela improcedência do pedido, conforme a seguinte ementa:



    “Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Suposta omissão imputada ao Governo Federal quanto à regulamentação, distribuição e efetiva vigência do programa instituído pela Lei nº 14.214/2021, em violação aos preceitos expressos nos artigos 1º, III; 6º; 37, caput; e 193, caput e parágrafo único da Constituição de 1988, bem como ao princípio da proporcionalidade, à vedação ao retrocesso e à proibição da proteção insuficiente. Alegada caracterização de estado de coisas inconstitucional. Preliminares. Ausência de questão constitucional. Inobservância do requisito da subsidiariedade. Mérito. O Decreto nº 10.989/2022 regulamentou a mencionada lei federal, distribuindo competências de atuação entre os Ministérios da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Educação. O Governo Federal tem atuado de forma coordenada em diversas frentes de ação para garantir a implementação do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Necessidade de autocontenção judicial. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, quanto ao mérito, pela improcedência do pedido”. (e-doc. 25)



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, emitiu parecer pela improcedência dos pedidos veiculados, em manifestação assim ementada:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI 14.214/2021. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE MENSTRUAL. ALEGADA OMISSÃO INCONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO FEDERAL. ANÁLISE DAS AÇÕES ADOTADAS. DECRETO 10.989/2022. DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE AS ÁREAS DA SAÚDE, DA EDUCAÇÃO E DA SEGURANÇA PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A OFERTA GRATUITA DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS. FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL. AÇÕES EDUCATIVAS E CAPACITAÇÕES PROFISSIONAIS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DELIBERADA, A DESPEITO DE POSSÍVEIS APERFEIÇOAMENTOS NA POLÍTICA PÚBLICA. PROGRAMA COM REGULAMENTAÇÃO RECENTE. AÇÕES ESTATAIS ENCADEADAS E CONTINUADAS. PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E EVENTUAL ACOMODAÇÃO DE AJUSTES AINDA EM CURSO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 



1. A inércia manifesta do poder público na implementação de política pública, com esvaziamento de seu conteúdo e impacto relevante obre direitos e princípios constitucionais tutelados, autoriza intervenção jurisdicional excepcional que faça suprir a omissão inconstitucional, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



2. A criação e o delineamento legal de política direcionada ao enfrentamento de questão de saúde pública, acompanhada de destinação de incentivos financeiros e ações, pelas áreas competentes, que miram panorama de proteção da saúde e da dignidade da pessoa no período menstrual, como demonstrado nas informações prestadas nos autos, afasta o alegado quadro de inércia estatal apto a fundamentar a intervenção jurisdicional, a despeito de possíveis incrementos que se mostrem necessários para a plena satisfação de direitos constitucionais.



3. A proteção e a promoção da saúde menstrual, mediante a execução do programa criado pela Lei 14.214/2021 e regulamentado pelo Decreto 10.989/2022, reclamam ações encadeadas e continuadas, em todas as esferas envolvidas, sendo razoável supor que a averiguação do sucesso das medidas já adotadas, para a natural acomodação de ajustes pelos órgãos competentes, demanda o transcurso de algum intervalo de tempo. 



—Parecer pela improcedência dos pedidos”. (e-doc. 30)



    O Partido Verde apresentou pedido de aditamento à petição inicial (e-doc. 28), narrou que tal requerimento “consiste no fato de que, tão somente após a judicialização da presente controvérsia, houve, por parte da União a destinação de recursos para o aparente cumprimento da Lei Federal n. 14.214, em vigor desde o ano de 2021”.



    Sustentou, nesse sentido, que,



    “com o fito de evitar-se julgamento similar na presente espécie, por tratar-se de lei à qual fez-se moucos ouvidos por parte do Presidente da República, a União anunciou ter destinado recursos para o aparente cumprimento da lei federal em comento. Contudo, em examinando-se o teor real das destinações, verifica-se a atuação caprichosa e contra legem da União, ao destinar valores que correspondem tão somente a R$ 3,00 por mulher beneficiada/mês. 



    Isso significa, noutras palavras, a permanência do estado de colapso administrativo, mora administrativa e omissão inconstitucional deliberada, proposital e flagrante quanto ao conteúdo normativo e hermenêutico exposto na lei federal que trata do Plano Nacional que estabelece Proteção e Prevenção à Saúde Menstrual”.



    Nessa oportunidade, cautelarmente, requereu o deferimento do pedido para:



    “a) Determinar ao Governo Federal que assegure a aplicação dos recursos definidos na Lei nº 14.214, de 2021, bem como para garantir a eficácia e vigência de todas as diretrizes estabelecidas no seu texto; 



    b) Determinar que a União (Ministérios da Fazenda e Saúde), componha uma equipe de técnicos e especialistas, notoriamente reconhecidos e com aprofundados conhecimentos dos problemas narrados nesta Exordial, para elaborar, em prazo compatível, um plano nacional capaz de gerir e coordenar o Programa Nacional de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. 



    c) Reconhecer a necessidade de medidas emergenciais de amparo à saúde menstrual por parte Poder Executivo Federal com o objetivo de mitigar os impactos socioeconômicos na omissão errática, tumultuária e proposital vivenciada pelas mulheres, decorrentes da mora do Governo para implementar o cumprimento da lei federal supramencionada, comprometendo – decisivamente – a fruição do direito fundamental e indisponível à saúde pública”.



    Ao fim, reiterou o pedido de que “seja julgada totalmente procedente a presente demanda para confirmando-se o teor da liminar e, consequentemente, concedendo-se a ordem em todos os seus termos para ratificar, no mérito, todos os pedidos formulados na Medida Cautelar, de forma imediata e urgente, sem prejuízo de outras medidas que venham a ser reconhecidas por esta Suprema Corte como necessárias à vigência efetiva do Programa Nacional de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual”.



    É o relatório. Decido.



    A presente arguição não merece ser conhecida, porquanto houve perda superveniente de seu objeto.



    No presente caso, ao se realizar o cotejo entre o quadro fático suscitado quando do ajuizamento da ação e o atual, constata-se a inexistência do panorama de eventual “deliberada e proposital omissão do Governo Federal quanto à regulamentação, distribuição e efetiva vigência do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual”.



    Ainda no ano de 2022, a Lei n° 14.214, de 6 de outubro de 2021, foi regulamentada, pela Presidência da República, pelo Decreto n° 10.989, de 8 de março do referido ano. Com a superveniência de nova administração em âmbito federal, atualmente, a regulamentação infralegal quanto ao Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual está contida no Decreto n° 11.432, de 8 de março de 2023, que expressamente revogou a regulamentação anterior. 



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor de tal norma:



    “Decreto n° 11.432, de 8 de março de 2023



    Art. 1º Este Decreto regulamenta o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, instituído pela Lei nº 14.214, de 6 de outubro de 2021, para assegurar a oferta gratuita de absorventes higiênicos e outros cuidados básicos de saúde menstrual, com vistas à promoção da dignidade menstrual.



    Parágrafo único. O Programa de que trata o caput será referido, no âmbito do Poder Executivo federal, como Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual.



    Art. 2º São objetivos do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual:



    I - combater a precariedade menstrual, identificada como a falta de acesso a produtos de higiene e a outros itens necessários no período da menstruação ou a falta de recursos que possibilitem a sua aquisição;



    II - garantir os cuidados básicos de saúde e desenvolver os meios para a inclusão das pessoas que menstruam, em ações e programas de proteção à saúde e à dignidade menstrual; e



    III - promover a dignidade menstrual.



    Art. 3º São pessoas beneficiárias do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual aquelas que menstruam e que:



    I - são de baixa renda e estão matriculadas em escolas da rede pública de ensino;



    II - se encontram em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade social extrema;



    III - se encontram recolhidas em unidades do sistema prisional; e



    IV - se encontram em cumprimento de medidas socioeducativas.



    § 1º Para fins do disposto no inciso II do caput, serão consideradas pessoas em situação de vulnerabilidade social extrema aquelas que se enquadrarem em situação de pobreza, conforme o critério estabelecido pelo Programa Bolsa Família.



    § 2º Para fins do disposto no inciso IV do caput, serão consideradas as pessoas cadastradas no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - Sinase.



    Art. 4º Compete ao Ministério da Saúde, em articulação com os entes federativos:



    I - fortalecer, promover, prevenir e cuidar da saúde das pessoas que menstruam e que se encontram em situação de precariedade menstrual;



    II - promover, em parceria com entidades públicas e privadas, as medidas para o enfrentamento às vulnerabilidades na área da saúde menstrual que possam comprometer o desenvolvimento pleno das pessoas que menstruam em todo seu ciclo de vida;



    III - promover ações de formação de agentes públicos na área da saúde menstrual;



    IV - promover ações de comunicação quanto ao tema da dignidade menstrual; e



    V - viabilizar a aquisição de absorventes higiênicos, preferencialmente feitos com materiais sustentáveis, para que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizem às pessoas em situação de precariedade menstrual.



    Art. 5º O Ministério da Justiça e Segurança Pública apoiará tecnicamente as ações destinadas à dignidade menstrual das pessoas que menstruam e que se encontram em situação de privação de liberdade e as ações de formação dos agentes públicos que atuam nas unidades do sistema prisional.



    Art. 6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, das Mulheres, da Educação, da Justiça e Segurança Pública, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, dos Direitos Humanos e da Cidadania, em articulação com entes federativos, disporá sobre:



    I - os critérios e os procedimentos para estabelecer o quantitativo de absorventes higiênicos e outros itens necessários à implementação do Programa;



    II - a sistemática e os pontos de dispensação gratuita dos absorventes higiênicos e as ações necessárias à implementação do Programa;



    III - as ações de comunicação e publicidade referentes à dignidade menstrual; e



    IV - a formação de agentes públicos quanto ao tema da dignidade menstrual.



    Art. 7º A forma de monitoramento da execução do Programa, os critérios e os procedimentos para aquisição e distribuição dos absorventes higiênicos serão estabelecidos em ato:



    I - do Ministro de Estado da Saúde, para o atendimento às pessoas de que tratam os incisos I, II e IV do caput do art. 3º; e



    II - do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, para o atendimento às pessoas de que trata o inciso III do caput do art. 3º.



    Art. 8º Fica revogado o Decreto nº 10.989, de 8 de março de 2022.



    Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação”.



     



    Nessa toada, o Governo Federal, em fevereiro de 2024, lançou o Programa Dignidade Menstrual: um ciclo de respeito1, que, conforme Guia de Implementação, “é uma iniciativa do Governo Federal para promover a saúde de quem menstrua e dar oportunidades para que acessem espaços e outros direitos sem restrições. Dessa forma, o programa também promove equidade de gênero, justiça social, educação e direitos humanos”. O Programa Dignidade Menstrual deve ser executado pelos Ministérios da Saúde, das Mulheres, da Justiça e Segurança Pública, da Educação, dos Direitos Humanos e da Cidadania e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.



    Consoante consta do referido Guia de Implementação, na primeira etapa do programa, a distribuição de absorventes será feita principalmente por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), ademais, “o Ministério da Saúde prevê também outras formas de distribuição que poderão ser adotadas para melhor atender grupos específicos, como as pessoas que residem em regiões mais isoladas e distantes de farmácias. A entrega de absorventes às pessoas privadas de liberdade no sistema prisional será feita pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A formação de agentes públicos para a educação das beneficiárias será realizada por meio de cursos e campanhas publicitárias”.



    O público geral do Programa são pessoas (i) de baixa renda e que estão matriculadas em escolas da rede pública de ensino; (ii) que se encontram em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade social extrema; (iii) que se encontram recolhidas em unidades do sistema prisional; e (iv) que se encontram em cumprimento de medidas socioeducativas. Via Programa Farmácia Popular, podem acessar o benefício pessoas com idade entre 10 e 49 anos inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que: (i) tenham renda mensal de até R$ 218,00; (ii) seja estudante de baixa renda da rede pública com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo; e (iii) estejam em situação de rua, sem limite de renda. Todo esse procedimento é facilmente identificável por sítio eletrônico do Ministério da Saúde no âmbito do gov.br.2



    Sem adentrar ao mérito da política pública tocada pelo Poder Executivo, certo é que se pode constatar que há atuação do Poder Público em prol da efetivação das determinações definidas legalmente.



    Conforme jurisprudência desta Corte, verifica-se a prejudicialidade das ações de controle de constitucionalidade abstrato por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação da norma questionada, o exaurimento de sua eficácia ou alteração substancial do conteúdo normativo impugnado. Veja-se: ADI nº 6.416-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/5/21; ADI nº 5.987/AM AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/21; ADI nº 5.145/MA AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/20; ADI nº 2.049/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/19; ADI nº 4.389-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/18; e ADI nº 1.378, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/11.



    No mesmo sentido, registro:



    “Agravo regimental. Ação de descumprimento de preceito fundamental. Medida Provisória nº 772/17. Ilegitimidade ativa. Entidade representativa de categorias econômicas não homogêneas. Encerramento da vigência. Não provimento. 1. Não se considera entidade de classe a associação que, a pretexto de efetuar a defesa de todos os seus membros, patrocina interesses de categorias não homogêneas, o que afasta a legitimidade ativa para o ajuizamento da ADPF. Precedentes. 2. Ademais, a Medida Provisória nº 772/17 teve seu prazo de vigência encerrado, esvaziando-se o próprio objeto da arguição. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a revogação ou alteração substancial da norma impugnada e o exaurimento dos efeitos